Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510080183APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade, maior reprovabilidade a se conferir à conduta dados os diversos golpes na vítima, dos quais resultaram múltiplas lesões e traumatismo de face, o que torna a conduta mais censurável.
2. O fato da prática das lesões corporais na frente do filho do casal, com 12 (doze) anos, indiferente à integridade psicológica do infante, justifica o incremento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. Aexasperação da pena-base deve ser razoável e proporcional, cabendo à instância revisora decotar o excesso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.